Tribunal: STF
Processo: ARE 1572347
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92 – TIPIFICAÇÃO – AUSÊNCIA. - A Lei 8.429/92 divide os atos de improbidade administrativa entre aqueles que importam em enriquecimento ilícito em razão do recebimento de vantagem patrimonial indevida (art. 9º), os que causam prejuízo ao erário por ação ou omissão dolosa (art. 10) e aqueles que atentam contra os princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições (art. 11). - Na análise do elemento subjetivo do tipo para a caracterização do ato de improbidade administrativa, deve ser acentuado de que se trata de conduta que somente poderá tipificada na modalidade dolosa, mediante vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos art. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92. - A retroatividade da lei mais benéfica em favor do agente constitui princípio fundamental do direito sancionador (art. 5º, inciso XL, CR/88), aplicando-se igualmente às sanções administrativas e, sobretudo na improbidade administrativa, conforme decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.199. - Com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/20121, não se admite a imputação da prática de improbidade administrativa com fundamento no art. 11 da LIA sem que o fato esteja tipificado nas hipóteses taxativas de seus incisos.” (Apelação Cível nº 1.0000.23.267097-6/001, 7ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Des. Magid Nauef Láuar)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXVI e XL, 37, § 4°, e 48, VIII, todos da Constituição da República. Afirma que o acórdão, “ao aplicar retroativamente a redação do art. 11 da Lei n.º 8.429/92 dada pela Lei n.º 14.230/2021, contrariou o disposto nos arts. 5º, XXXVI, XL c/c 37, § 4°, 48, VIII, da CF”, e que “ ao decidir pela taxatividade do rol do art. 11 da Lei n.º 8.429/92, contrariou o disposto no art. 37, § 4º, da CF, que estabelece claro mandado protetor da probidade administrativa e sancionatório aos atos ímprobos”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    As normas de conteúdo processual têm aplicação imediata ao processo, de forma não retroativa, e em relação às normas sancionadoras, é cabível a sua aplicação retroativa para beneficiar o requerido.



    A retroatividade da lei mais benéfica em favor do agente constitui princípio fundamental do direito sancionador, conforme art. 5º, inciso XL, da CR/88:



    [...]



    Assim, as normas de conteúdo processual serão aplicadas imediatamente e as normas sancionadoras de forma retroativa, quando beneficiarem o requerido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, fixou a tese no sentido da retroatividade da Lei nº 14.230/21 em relação às ações em curso e cujos atos foram praticados antes da sua entrada em vigor, assim como pela irretroatividade da referida lei às ações transitadas em julgado e pela irretroatividade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21 em relação à prescrição.



    Consolidou-se o entendimento, portanto, pela irretroatividade da Lei nº 14.230/21 em relação às ações transitadas em julgado, e pela sua aplicação imediata às ações em curso, de forma retroativa, à exceção dos prazos prescricionais, que não retroagem.



    [...]



    Com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/20121, não se admite a imputação da prática de improbidade administrativa com fundamento no art. 11 da LIA sem que o fato esteja tipificado nas hipóteses taxativas de seus incisos. Ou seja, o art. 11 da LIA foi alterado em sua tipologia, para restringir a condutas às hipóteses expressamente previstas em seus incisos, não se admitindo mais a tipificação aberta do caput.



    Bem assim, a Lei nº 14.230/2021 excluiu a possibilidade de tipificação do ato de improbidade administrativa decorrente de conduta culposa, passando a exigir dolo específico, mediante vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92 (art. 1º, §§1º e 2º, LIA).



    Na análise do elemento subjetivo do tipo para a caracterização do ato de improbidade administrativa, portanto, deve ser comprovado o dolo específico do agente em atingir o resultado ilícito.



    No caso em análise, imputa-se ao requerido a prática de ato de improbidade administrativa em razão da prática de agressão no exercício da função de policial militar, cabendo a tipificação da conduta no art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92. Ocorre que após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 não mais existe a possibilidade da tipificação aberta da conduta do requerido no art. 11 da Lei nº 8.426/92, por violação aos princípios que regem a Administração Pública, sendo imprescindível que o ato se enquadre em um de seus incisos.



    Assim, a pretensão do autor, de enquadramento da conduta do requerido no caput e inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92 não encontra mais suporte com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, que exige a subsunção do ato a uma das condutas previstas nos incisos do art. 11 da lei nº 8.429/92, não sendo possível a condenação por improbidade somente por ofensa aos princípios que regem a Administração Pública.



    Do mesmo modo, não há mais a previsão da prática de improbidade administrativa pela prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência, uma vez que o inciso I do art. 11 da LIA foi revogado pela Lei nº 14.230/2021. 



    Assim, o ato imputado ao requerido não é tipificado como ato de improbidade pela Lei nº 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, cuja retroatividade se aplica para beneficiar os requeridos, conforme decidiu o STF no julgamento do Tema nº 1.199.”



    No julgamento do ARE nº 843.989 (relator: Ministro Alexandre de Moraes. j. 18.08.2022), leading case do Tema 1.199 da Repercussão Geral, ao examinar a possível retroatividade da Lei n° 14.231/2021 a fatos ocorridos antes da sua vigência, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:  



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Extrai-se do aludido julgado que a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021 é a regra, excepcionando-se, contudo, os processos cuja condenação não tenha transitado em julgado. 



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da aplicação imediata das alterações promovidas na Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, desde que ainda não transitados em julgado (Tema 1.199/RG), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Aplicação errônea da tese do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Retroatividade relativa. Processos em curso. Incidência imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21. Exigência de prova do elemento subjetivo para fins de responsabilização por ato de improbidade. Condenação pela prática de ato amparado em dolo genérico. Cabimento de reclamação constitucional. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. Homenagem aos postulados da segurança jurídica, da economia processual e da primazia da solução de mérito. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento do ARE nº 843.989/PR (vinculado ao Tema nº 1.199 da Repercussão Geral), o STF afirmou a incidência imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21 em casos como o presente, nos quais ainda não tenha havido o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 2. Não obstante a tese tenha se fixado especificamente quanto aos efeitos da abolição, por meio da Lei nº 14.230/21, de atos de improbidade administrativa culposos, entendo que, observada a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão), a ratio do precedente inscrita no item 3 da tese – quanto à aplicação, nas ações em curso, da modificação implementada pela Lei nº 14.230/21 na tipificação das condutas como ato de improbidade administrativa e seu sancionamento – deve ser observada pelo Poder Judiciário, independentemente se culposo ou doloso o ato escrutinado. 3. In casu, houve aplicação equivocada do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral à controvérsia em questão, uma vez que a autoridade reclamada afastou a incidência das diretrizes fixadas no aludido paradigma ao assentar a inequívoca presença de dolo genérico do reclamante como elemento volitivo apto a subsidiar a condenação pela prática da conduta descrita no art. art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/92. 4. Verificada a erronia na aplicação do paradigma, entendo que os postulados da segurança jurídica, da economia processual e da primazia da solução de mérito devem orientar a solução nos autos com paradigma no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, não se configurando o uso da reclamação como sucedâneo recursal, bem como não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 5. Agravo regimental não provido.”(Rcl 68309 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 03-06-2025  PUBLIC 04-06-2025) 



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo julgamento nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Lei nº 14.230/2021. Retroatividade. Art. 11 da Lei 8.429/1992. Rol taxativo. Nulidade processual. Decisões proferidas após o falecimento do advogado. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Recurso extraordinário parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do STF que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário. O recurso extraordinário impugnava acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que manteve sentença de condenação por improbidade administrativa. 2. Ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de ex-prefeito e de pessoa jurídica (emissora de rádio), em razão do uso de área pública municipal sem autorização legal. 3. O juízo de primeiro grau condenou o ex-prefeito com fundamento no art. 11, caput, da Lei 8.429/1992 (violação a princípios da administração pública) e determinou à Rádio Montanhês Ltda. a desocupação da área pública. A sentença foi mantida pelo TJMG. 4. Nos embargos de declaração, os embargantes alegaram omissão no acórdão da Segunda Turma quanto à alegada ofensa aos arts. 3º, II e III, e 5º, XL e LV, da Constituição Federal. 5. Preliminarmente, o relator ratificou, por economia processual, decisão do TJMG que reconheceu a nulidade de todas as decisões proferidas após o óbito do único advogado da Rádio Montanhês Ltda., ocorrido em 6.4.2012. Considerando que a determinação de anulação inclui acórdãos do Pleno, submeteu o julgamento dos embargos de declaração ao Plenário. II. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em saber se as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, especialmente a nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992, são aplicáveis ao caso concreto, cujo processo ainda se encontrava em curso, sem trânsito em julgado na data de vigência da nova lei, e, em caso afirmativo, quais as suas consequências para a condenação imposta ao ex-prefeito e à emissora de rádio. III. Razões de decidir 7. Conforme jurisprudência consolidada do STF (tema 1.199 da repercussão geral - ARE 843.989), as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, que modificou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), aplicam-se aos processos em curso, ou seja, àqueles em que não houve condenação transitada em julgado. 8. A Lei 14.230/2021 alterou substancialmente o art. 11 da Lei 8.429/1992, passando a exigir, para a configuração de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública: (i) o elemento subjetivo doloso, com a finalidade específica de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outrem (art. 11, caput e § 1º); (ii) o enquadramento da conduta em um rol taxativo de hipóteses (art. 11, incisos III a XII); e (iii) a demonstração de lesividade relevante ao bem jurídico tutelado (art. 11, § 4º). 9. No caso concreto, a condenação do ex-prefeito fundamentou-se exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992, por mera violação aos princípios da administração pública (legalidade e impessoalidade), sem o enquadramento da conduta em um dos tipos taxativos. 10. Diante da aplicabilidade imediata da Lei 14.230/2021 e da abolição da figura de improbidade administrativa por mera violação genérica aos princípios da administração pública, sem tipificação específica, impõe-se a cassação da condenação imposta ao ex-prefeito. 11. A determinação de desocupação da área pública pela pessoa jurídica (emissora de rádio) deve ser mantida, pois subsiste a situação fática de ocupação irregular de bem público que deu ensejo à condenação original nesse ponto. IV. Dispositivo 12. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar parcialmente procedente o recurso extraordinário, reconhecendo-se a improcedência da ação de improbidade administrativa em relação ao primeiro recorrente (ex-prefeito) e mantendo-se a determinação de desocupação da área pública imposta à segunda recorrente (Rádio Montanhês Ltda.).” (RE 579712 AgR-ED-2ºJULG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 31-07-2025)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992). Caracterização de reformatio in pejus, tendo em vista a existência de recurso exclusivo da defesa. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.” (ARE 1414607 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 02-07-2024)



    No que se refere à taxatividade do rol do art. 11 da Lei n° 8.429/1992, a Lei n° 14.230/2021 alterou substancialmente a LIA, passando a exigir, para a configuração de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública: (i) o elemento subjetivo doloso, com a finalidade específica de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outrem (art. 11, caput e § 1º); (ii) o enquadramento da conduta em um rol taxativo de hipóteses (art. 11, incisos III a XII); e (iii) a demonstração de lesividade relevante ao bem jurídico tutelado (art. 11, § 4º). 



    No caso concreto, a Corte local entendeu que as condutas atribuídas ao recorrido não se enquadraram em nenhum dos incisos do art. 11 da Lei n° 8.429/1992, não havendo prova do dolo específico e da lesividade relevante, o que afasta a configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da Lei 14.230/2021. Improbidade administrativa. Ausência de dolo específico e lesividade relevante. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente ação civil pública por improbidade administrativa proposta em desfavor do recorrido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação retroativa da Lei 4.230/2021, que alterou substancialmente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa, afastaria a condenação do recorrido, diante da ausência de comprovação do dolo específico e da lesividade relevante, exigidos pela nova redação do artigo 11 da Lei 8.429/1992. III. Razões de decidir 3. A Lei 14.230/2021 alterou a redação do artigo 11 da Lei 8.429/1992, exigindo a comprovação do elemento subjetivo dolo e a lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para a configuração de ato de improbidade administrativa. 4. Esta Suprema Corte fixou entendimento, no julgamento do tema 1.199 da repercussão geral, no sentido de que as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 aplicam-se aos processos em curso, desde que não haja condenação transitada em julgado, sendo necessária a comprovação do dolo específico para a caracterização do ato ímprobo. 5. No caso concreto, as condutas atribuídas ao recorrido não se enquadram no rol taxativo do artigo 11 da Lei 8.429/1992, com a redação dada pela Lei 14.230/2021, não havendo prova do dolo específico e da lesividade relevante, o que afasta a configuração de ato de improbidade administrativa. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 8.429/1992, art. 11 da Lei 14.230/2021. Jurisprudência relevante citada: RE 1.453.452 AgR, Rcl 64.629 AgR. (ARE 1527129 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-04-2025 PUBLIC 30-04-2025)



    Portanto, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias de origem e decidir de modo diverso no tocante à existência do elemento subjetivo do tipo e à subsunção do fato praticado à nova redação das condutas taxativas previstas no art. 11 da Lei nº 8.429/92, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JUSSARA/GO. ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021 A PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. TEMA 1199. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do ARE nº 843.989 (Tema 1.199/RG), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei nº 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa a casos em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. Precedentes. 2. A Lei nº 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei nº 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei nº 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 3. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o rol do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, é exaustivo, e não exemplificativo. Assim, as condutas dos agentes devem estar enquadradas em alguma das práticas previstas no aludido artigo, não servindo apenas a afirmação genérica de afronta a princípios constitucionais. Decisão que não afirma a licitude das condutas imputadas, que podem ser apuradas em outras esferas de responsabilidade, inclusive penal. 4. Não permanecendo a conduta imputada entre aquelas descritas na nova redação do art. 11 da Lei nº 8.249/1992, não ha que se falar em continuidade típico normativa. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1502055 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24-04-2025)



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. PRESCRIÇÃO. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA OU NÃO DO DOLO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Quanto à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 6. No Tema 1199 da repercussão geral, esta CORTE, no ARE 843.989- RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021, e que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que a ora recorrente, em conjunto com os demais réus, agiu com dolo ao dispensar a licitação em hipótese na qual a Lei 8.66/1993 exige o certame licitatório e, com essa conduta, causou prejuízo ao erário, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei 8.429/1992. 8. Além disso, conforme se verifica do item 4 da tese daquele recurso paradigma, não há que se falar em retroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da publicação desse diploma legal. Na hipótese vertente, os atos foram praticados em 2013 e 2014 - ou seja, bem antes da publicação da nova lei de improbidade. Desse modo, são inaplicáveis à presente lide. 9. No que diz respeito às demais alegações da recorrente, em especial quanto à existência ou não do dolo na conduta, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 10. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 11. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1511071 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05-12-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente